Tribunal: TJES
Processo: 5002553-88.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002553-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA FOLETTO
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002553-88.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
FERNANDA FOLETTO

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7423384. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id 7423387, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7423384), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7422532), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DETERMINAR
que a requerida restitua à parte requerente os valores adimplidos em data posterior a 23/03/2023, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”.

Trata-se de Ação de Obrigação e Fazer, com pedido de reparação moral,
em que o autor narra, em síntese, que contratou com a requerida o seguro veicular para cobertura do seu veículo, sendo acertado o pagamento em 06 (seis) parcelas de R$ 421,51 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), vencendo a primeira parcela em 28/01/2023 e as demais no dia 28 dos meses subsequentes, até 28/06/2023. Aduz que realizou o pagamento das parcelas 1 a 6, contudo, atrasou o pagamento da parcela 2, que tinha vencimento em 28/02/2023. Diante da inadimplência do segundo mês, a parte requerida convocou a parte requerente para realizar uma nova vistoria veicular no automóvel segurado. Em que pese ter realizado a vistoria, teve sua apólice de seguro cancelada sem receber qualquer notificação oficial da parte requerida. Aduz a parte autora que o cancelamento decorreu da vistoria realizada que, em tese, constatou o mau estado de conservação dos pneus dianteiros do veículo, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando o reestabelecimento do contrato, bem como reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença objetivando indenização por danos morais.

Pois bem, no mérito,
entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“N
ão se vislumbra, ademais, quaisquer violações ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor, tendo a requerida o cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvida para a aderente.

Por seu turno, mesmo em situações em que a liberdade contratual não permita ao contratante uma discussão ou, algum tipo de diálogo com o contratado (por meio do qual pudesse questionar a validade das condições ofertadas),
sempre haverá a possibilidade de cogitar de alternativas no mercado, buscando na concorrência
– que assim acaba regulando fisiologicamente os custos por meio da natural relação oferta/procura – melhores condições para a aquisição do serviço pretendido. Dito brevemente
: a hipossuficiência do contratante não lhe priva de liberdade e assim não lhe retira a autonomia tampouco a responsabilidade que dela decorre.

Trata-se, pois, do pacta sunt servanda. Tendo o contrato sido realizado com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, o mesmo deve ser respeitado pelas partes.

Dessa forma, o cancelamento do contrato de seguro, realizado pela parte requerida, ocorreu devido à vistoria realizada no veículo segurado e a constatação de mau estado dos pneus dianteiros do veículo.

No presente caso, a parte requerida utilizou de uma prerrogativa contratual, colocando fim a uma relação jurídica estabelecida entre as partes. Observa-se, outrossim, que não houve abuso de direito ou quaisquer irregularidades perpetradas. Por outro lado, a restituição dos valores quitados pela parte autora depois do cancelamento do contrato de seguro é media que se impõe."

Assim, em não havendo ato ilícito por parte da ré, que apenas seguiu o que dispõe o contrato, não vislumbro qualquer falha na prestação do serviço da ré. Ainda, analisando as provas dos autos, observa-se da contestação que foi encaminhado aviso ao corretor, informando sobre a necessidade de adequação do veículo, antes do cancelamento, não havendo prova nos autos de que tal solicitação foi cumprida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)